Tribunal: TJPA
Processo: 0801032-48.2023.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801032-48.2023.8.14.0062

APELANTE: MARLY DA SILVA BRITO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANDATO. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta por autora em face de instituição bancária.

Sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Tucumã extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, sob fundamento de ausência de mandato válido.

Imposta condenação ao advogado subscritor da inicial ao pagamento de custas, honorários e multa por litigância de má-fé.

Interposição de apelação pela autora, alegando ausência de oportunidade para manifestação sobre a suposta irregularidade processual, requerendo a anulação da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa ao se extinguir o feito com base em suposta ausência de mandato, sem prévia intimação da parte para manifestação ou regularização do vício.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O contraditório efetivo, conforme disposto nos arts. 6º, 7º, 9º e 10 do CPC, assegura às partes o direito de influenciar na formação das decisões judiciais.
7. A sentença foi prolatada sem a devida intimação da autora para esclarecer ou confirmar a declaração que deu ensejo à extinção do feito, configurando ofensa à vedação de decisões surpresa.
8. A inobservância desse procedimento constitui nulidade absoluta, impondo-se a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.
Tese de julgamento: É nula a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito por ausência de mandato, sem prévia intimação da parte para suprimento do vício, por configurar decisão surpresa e violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: arts. 6º, 7º, 9º, 10, 76, §1º, I, 485, IV, 139, III, 80, 81

Jurisprudência relevante citada

(não há jurisprudência citada no voto)

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARLY DA SILVA BRITO
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Tucumã, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e materiais, proposta contra
BANCO BRADESCO S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, EXTINGO O PROCESSO sem solução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil. Condeno os advogados subscritores da petição inicial ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa. Com fundamento no Art.80 do CPC, considerando ainda o disposto no Art.139, inciso III, do mesmo Código, aplico as penalidades previstas no Art.81 do CPC (multa) para o Advogado subscritor da inicial no valor total de R$1.000,00 (mil reais), incidindo correção monetária a partir desta data, além de juros legais de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação esclarecendo que a sentença foi prolatada sem que houvesse saneamento nos autos. Aduz que as irregularidades levantadas pelo juízo é quanto a quantidade de ações movidas pelo causídico. Afirma que de acordo com a sentença, o patrono movimenta muitos processos e isso seria, demanda predatória.

Sustenta que, a sentença se baseou em uma declaração emitida pela autora, a qual não era verdadeira. Argumenta que durante todo o processo foi possível verificar que não se trata de demanda predatória , tendo a autora contratado o patrono , lhe fornecendo todos os documentos e informações para que postulasse a seu favor. Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para anular a sentença recorrida.

Contrarrazões a apelação. (ID25079155)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 01 de abril de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cuida-se de apelação cível interposta por
Marly da Silva Brito
contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face do
Banco Bradesco S.A.

A sentença recorrida declarou extinto o feito com base no art. 485, IV, do CPC, ao fundamento de ausência de mandato válido, tendo em vista declaração da autora no sentido de que desconhecia o advogado subscritor da inicial. A decisão ainda impôs condenações ao patrono, inclusive com aplicação de multa por litigância de má-fé.

A apelante sustenta que não houve prévia oportunidade de manifestação sobre a suposta irregularidade, sendo surpreendida com a extinção do feito. Afirma que a relação contratual com o advogado existiu e que forneceu os documentos e dados necessários para o ajuizamento da demanda.

Razão lhe assiste.

A visão contemporânea do princípio do contraditório vai além do binômio “informação-reação”, pois abarca também a ideia de que as partes litigantes têm o direito a influenciar na preparação da decisão que será prolatada.

O Novo Código de Processo Civil inovou em nosso ordenamento jurídico trazendo mandamentos que garantem o efetivo contraditório e vedam a prolação de decisões surpresas, conforme se verifica:

Art. 6
º
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razo
á
vel, decis
ã
o de m
é
rito justa e efetiva.

Art. 7
º

É
assegurada
à
s partes paridade de tratamento em rela
çã
o ao exerc
í
cio de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos
ô
nus, aos deveres e
à
aplica
çã
o de san
çõ
es processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contradit
ó
rio.

Art. 9
º
N
ã
o se proferir
á
decis
ã
o contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Par
á
grafo
ú
nico. O disposto no caput n
ã
o se aplica:

I -
à
tutela provis
ó
ria de urg
ê
ncia;

II -
à
s hip
ó
teses de tutela da evid
ê
ncia previstas no art. 311, incisos II e III;

III -
à
decis
ã
o prevista no art. 701 .

Art. 10. O juiz n
ã
o pode decidir, em grau algum de jurisdi
çã
o, com base em fundamento a respeito do qual n
ã
o se tenha dado
à
s partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de mat
é
ria sobre a qual deva decidir de of
í
cio.

Como se observa, é pressuposto inafastável para a prolação de decisão que se intime previamente a parte interessada, a fim de que a mesma possa contribuir para a decisão.

No caso concreto, verifica-se que a sentença foi proferida com base em declaração da parte autora, supostamente negando conhecimento do advogado que patrocinou a ação. No entanto, não há nos autos qualquer prova de que tenha sido oportunizada à parte a confirmação, contestação ou esclarecimento dessa declaração, tampouco ao advogado que a representava.

Portanto, tendo sido demonstrada a violação ao princípio da vedação a decisão surpresa , entendo que merece acolhimento a irresignação do apelante.

3
.
Parte dispositiva.

Pelo exposto e,

CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/04/2025